Tribunal: TJSP
Processo: 1000916-49.2023.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Compra e venda de automóvel. Quitação de tributo a cargo do adquirente.

Respeitável sentença de improcedência.

Inconformismo da autora afastado.

Autora não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito (artigo 373, I, Código de Processo Civil). Dever da requerente de instruir a petição inicial com todos os documentos destinados a provar suas

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Compra e venda de automóvel. Quitação de tributo a cargo do adquirente.

Respeitável sentença de improcedência.

Inconformismo da autora afastado.

Autora não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito (artigo 373, I, Código de Processo Civil). Dever da requerente de instruir a petição inicial com todos os documentos destinados a provar suas alegações, como prescreve o artigo 434, do mesmo código. Provas apresentadas com a apelação. Não conhecimento. Documentos que não podem ser considerados novos (artigos 435 e 493, do mesmo código), inexistindo prova do motivo que impediu juntada anterior para apreciação no juízo de origem.

RECURSO DESPROVIDO